Tribunal: STF
Processo: HC 125404
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 



    2. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    3. Inexistente, na hipótese, manifesto constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.